Tribunal: TJES
Processo: 5015764-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015764-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEVI GOMES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS SUBJETIVOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS RELATIVAS AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Levi Gomes da Silva Junior, insurgindo-se contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto, em razão do descumprimento de medidas relativas ao monitoramento eletrônico e do não preenchimento do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos necessários para a progressão ao regime aberto, considerando o descumprimento de obrigações impostas no regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECI
DIR
3. O descumprimento de medida relativa ao monitoramento eletrônico, por si só, caracteriza o não preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, sendo correta a decisão de indeferimento do pleito.
4. A regressão cautelar do regime, em decorrência de falta grave, é medida regular e não exige oitiva prévia do apenado, em razão de seu caráter temporário.
5. Ao demonstrar comportamento incompatível com as condições impostas no regime semiaberto, o agravante evidencia não possuir a autodisciplina necessária para cumprir a pena em regime mais brando, o que justifica o indeferimento da progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto harmonizado caracteriza a ausência de requisito subjetivo necessário para a progressão ao regime aberto.

A regressão cautelar do regime, em razão de falta grave, não exige oitiva prévia do apenado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
LEVI GOMES DA SILVA JUNIOR
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
VARA
DE EXECUÇ
Õ
ES PENAIS DE
VILA VELHA/
ES
, que, nos autos da Execução Penal n.
2000889-44.2022.8.08.0035
,
indeferiu respectivo pedido de progressão para o regime de pena aberto.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que as faltas
em sede de cumprimento de pena,
relativas a inobservância de perímetro de tornozeleira eletrônica e horário de recolhimento, foram devidamente justificadas, não podendo os fatos subsistirem para fins de indeferimento da progressão.

Pois bem. Efetivei o estudo dos autos e entendo que tese recorrente não deve ser acolhida, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, vislumbrado o descumprimento de medida imposta durante o
cumprimento de pena, relativo ao
monitoramento eletrônico, revela-se escorreita a conclusão acerca do não cumprimento de requisito subjetivo para fins de progressão, sendo regular o indeferimento do pleito.

Ainda:
V
erificada de forma sumária as faltas graves, demonstra-se regular a regressão cautelar do regimente de cumprimento de pena, sem prejuízo que de que as
sobreditas faltas
sejam reavaliadas em processo administrativo adequado, e até mesmo desconsideradas, mas não é esta a conclusão
(de inexistência de faltas graves)
que atualmente demonstram os autos originários.

Deveras, a
regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave dispensa a oitiva prévia do apenado, pois o caráter da regressão é temporário e não de caráter definitivo.

Mostra-se razoável e adequad
o impedir a progressão
ao agravante,
tendo em vista que,
ao desfrutar da benesse do
semiaberto harmonizado
, demonstrou não possuir condições de cumprir as obrigações impostas no referido regime, o que atesta
a princípio
não ter senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir a pena em liberdade.

Deixo de mencionar precedentes do
STF,
do
STJ,
e desta Corte, por despiciendo que se perfaz.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Desa. CLAUDIA V. ARAUJO - Acompanho o relator,

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.